Tribunal: TJBA
Processo: 8030771-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030771-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ESCOLA SULAMERICANA S\C LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA CHAVE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO COMPROVAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE E DE CULPA DO CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cobrança por suposto consumo não registrado decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica exige o cumprimento de requisitos formais e técnicos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. O descumprimento dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, como ausência de entrega do TOI, de comprovação de acompanhamento da inspeção e de resposta à solicitação de perícia, acarreta a nulidade da cobrança de consumo supostamente não registrado.

3. A mera apresentação de notificação acompanhada de memorial de cálculo, desacompanhada de provas técnicas e procedimentais, é insuficiente para validar cobrança por suposto consumo irregular.

4. Compete à concessionária o ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do consumidor, não se desincumbindo de tal encargo ao deixar de demonstrar de forma inequívoca a existência da irregularidade e sua origem.

Apelação da parte Ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8030771-64.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada

ESCOLA SULAMERICANA S\C LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).